Tribunal: STF
Processo: ARE 1509105
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA NÃO APENAS COM BASE EM CHEQUES, MAS NO CONTRATO ASSINADO PELA AGRAVANTE NA QUALIDADE DE FIADORA, COM CLÁUSULA EXPRESSA DE ELEIÇÃO DE FORO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE A ELEIÇÃO DO FORO INVIABILIZARÁ O ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Argumenta que “[a]legou-se, no Agravo de Instrumento, a possibilidade de afastamento da cláusula de eleição, pois dela advinha dificuldade para o exercício do direito de defesa da Recorrente, todavia, o acórdão recorrido restou silente sobre o tema, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional”.



    Sustenta que “mesmo se considerando o objeto da ação monitória como sendo também o contrato particular de fiança, pois assim restou ventilado na decisão recorrida, no qual consta a Comarca de Campinas-SP, como foro de eleição, para dirimir controvérsias, tem-se que tal cláusula deve ser afastada diante das peculiaridades do caso, pois dificulta sobremaneira a defesa da Recorrente, que é pessoa física e litiga com pessoa jurídica de grande porte.”



    Pontua ser “irrazoável que a fiadora, Recorrente, tenha que se deslocar até a comarca de outro Estado para defender seus direitos na demanda contra ela ajuizada”.



    Decido.



    O Plenário da Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o acórdão recorrido, ao apreciar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, assim decidiu:



    “A agravante sustenta, em síntese, que a ação monitória está dissociada do contrato, pois ajuizada com fundamento em cheques, o que afasta a incidência da cláusula de eleição, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 94 do Código de Processo Civil. 



    Reitera que se trata de hipótese de competência do local onde está situada a instituição financeira sacada, o qual inclusive corresponde a seu domicílio. Aduz a dificuldade de defesa, pois é pessoa física litigando contra pessoa jurídica de grande porte, que estipulou como foro de eleição a Comarca de Campinas, onde firmaram o contrato de fiança. 



    (...)



    É o relatório. 



    A decisão recorrida deixou consignado: 



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, digitalizada às fls. 120, que rejeitou a exceção de incompetência. 



    A agravante sustenta, em síntese, que se trata de ação monitória baseada exclusivamente nos cheques emitidos em Parnaíba — PI, local de seu domicílio e sede do banco sacado. 



    Aduz a inaplicabilidade da cláusula de eleição (Campinas), uma vez que o respectivo contrato particular de fiança não embasa o presente feito. Portanto, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 94 do Código de Processo Civil. 



    Pleiteia a antecipação da tutela recursal para declarar a competência do Juízo da Comarca de Parnaíba — PI. 



    É o relatório. 



    O recurso pode ser apreciado liminarmente, ante o disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil. 



    Na verdade, ao contrário do sustentado, considerando os elementos presentes nos autos, como bem salientou o Magistrado, a ação monitória não foi ajuizada apenas com base nos cheques, mas também no contrato de fiança, assinado pela agravante na qualidade de fiadora, no qual consta expressamente a eleição do foro de Campinas.



    (...)



    No caso concreto, não se verifica qualquer indício de que tal cláusula inviabilizará o exercício do acesso ao Poder Judiciário. 



    No mais, cumpre ainda observar o teor da súmula nº 355 do Supremo Tribunal de Justiça: 



    “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” 



    Portanto, considerando estas circunstâncias, não há como afastar o foro eleito pelas partes. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.



    O entendimento acima está correto, inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de infirmá-lo.



     Cumpre ainda observar que as dificuldades alegadas pela ora agravante não foram suscitadas no momento oportuno, ou seja, na minuta do agravo de instrumento. Ademais, os documentos juntados neste recurso, por si só, não indicam a impossibilidade de acesso à Justiça (fls. 11/21). 



    Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    Verifica-se, dessa forma, que a controvérsia examinada nos autos quanto à competência não está situada em âmbito constitucional, porquanto remete à análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil), bem como demanda o reexame do conjunto fático probatório dos autos. De fato, a ofensa à Constituição Federal, se existente, passaria necessariamente pela violação do dispositivo infraconstitucional aplicados à espécie, configurando-se, assim, de maneira indireta ou reflexa reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 639.743/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/8/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. SÚMULA 454. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. II – Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é indireta ou reflexa a ofensa a Constituição, quando essa demandar a análise de normas infraconstitucionais. III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 784.718/RS-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/11). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE FORO DE ELEIÇÃO. SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 577.475-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 16/2/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente